Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-32.2021.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Escusas dos réus isoladas. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (39 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 9,6 gramas), além de dois celulares – Flagrante 'preparado' não evidenciado – Reconhecimento fotográfico

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Escusas dos réus isoladas. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (39 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 9,6 gramas), além de dois celulares – Flagrante 'preparado' não evidenciado – Reconhecimento fotográfico formalizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação – Condenações mantidas.
ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus. Concurso facultativo de agentes.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reincidência específica de Osmar. Elevação de 1/6. Coeficiente mantido por ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Inviável o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas – Regime inicial fechado – Impertinente a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Perdimento dos celulares apreendidos em favor da União – Custas processuais devidas por força de lei – Apelos providos em parte para absolver os réus do crime do artigo 35 da Lei no 11.343/06; e, por consequência, redimensionar as penas.